Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709679-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NERCY RODRIGUES DE FREITAS ABOUD PACIENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 26292772, uma vez transitado em julgado o acórdão de ID 25840432, conforme certificado no ID 26263892, e a ação penal no 2014.05.1.000662-2, da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, a que se refere a impetrante, ainda não é objeto da execução penal de no 0018384-53.2007.8.07.0015, processo este em relação ao qual foi impetrado o presente habeas corpus. Assim, eventual insurgência acerca da regularidade da informação referente à condenação sofrida pelo paciente na ação penal no 2014.05.1.000662-2, da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que se encontra em fase de conformidade da digitalização dos autos da apelação criminal, recebendo o no 0000648-08.2014.8.07.0005 no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe, deve ser formulado nos próprios autos. No mais, destaca-se que o mencionado processo de no 0018384-53.2007.8.07.0015 refere-se aos próprios autos da execução penal, que possui tramitação no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, os quais, atualmente, executam as penas impostas nos autos no 20030111070825, da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, e nos autos no 01305257/04, da 4a Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO, conforme Relatório da Situação Processual Executória do paciente, ainda não executando, portanto, a pena fixada na ação penal de no 2014.05.1.000662-2 (no 0000648-08.2014.8.07.0005), que tramitou perante o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator